Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso e de aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, arguidas pela partes embargadas em contrarrazões. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora